Tribunal: TJMT
Processo: 1004727-30.2018.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004727-30.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTEVAO FERREIRA MENDES - CPF: 207.525.981-04 (RECORRENTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), OLE CONSIGNADO (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO DURANTE A FASE PROBATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE CONTRATO EM NOME DE TERCEIRO EM CONTESTAÇÃO – JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO PELO PROMOVENTE SOMENTE AO OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a juntada de contrato em momento oportuno, não há que se falar em perícia técnica a fim de constatar semelhança existente entre assinaturas.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não restando comprovada a relação jurídica entre as partes durante a fase adequada, acertada a sentença que declarou a restituição dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexistente os débitos descontados de fevereiro/2017 em diante referente ao contrato 120808823 bem como a restituição dos valores, e para a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), por falha na prestação do serviço consistente em descontos indevidos sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para:

a) declarar inexistente os débitos descontados de fevereiro/2017 em diante, referente ao contrato 120808823, discutido nos autos, devendo o reclamado restituir ao autor o valor indevidamente descontado, em dobro, corrigido, pelo INPC, a partir dos descontos e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação;

b) pagar ao autor uma indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida pelo INPC desde a publicação desta sentença, acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação.

Deixo de condenar as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia grafotécnica. Sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que houve comprovação da contratação mediante a juntada de contrato em sede de embargos de declaração, que não pode ser ignorado.

Sustentou, ainda, que não há que se falar em abuso ou ilegalidade, bem como em repetição de valores.

Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar arguida, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Superada a preliminar, requer sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de perícia grafotécnica, argumentando que faz-se pertinente e necessária à produção de prova técnica pericial, tanto grafotécnica quanto documento gráfica, para que reste comprovado se a assinatura aposta no contrato tem semelhança àquela constante nos documentos da parte Recorrida, bem como se os documentos apresentados ao Réu quando da contratação guardam semelhança com documentos originais expedidos por órgãos públicos.

Sem razão a parte promovida, posto que no presente caso, não houve a juntada do contrato em momento oportuno, não havendo que se falar em perícia técnica a fim de constatar semelhança existente entre assinaturas.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No presente caso, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial porque juntou contrato comprovando a contratação em sede de embargos de declaração.

Sem razão a parte Recorrente, porque a sentença não padece de qualquer vício já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos até o momento de sua prolação.

Em contestação, a promovida juntou contrato e documentos pessoais em nome de terceiro estranho à lide, Sr. Moacir Barbara Werli, vindo a alegar em embargos de declaração que por um erro material os documentos comprobatórios não foram anexados nos autos.

Portanto, ainda que a parte promovida tenha juntado contrato assinado posteriormente, ao opor embargos de declaração, esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno resta, portanto, configurada a preclusão, tendo agido com acerto o magistrado ao julgar improcedente os embargos e manter a sentença.

No caso, a parte promovente, alega que em 2017 ao consultar seus extratos de benefício previdenciário constatou descontos mensais no valor de R$ 71,00 (setenta e um reais), totalizando a quantia de R$ 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais), afirmando desconhecer do que se trata, posto que não firmou qualquer contrato.

Os descontos foram efetivados na folha de pagamento da parte promovente, que possui parcos recursos e é pensionista do INSS.

Ante a ausência de comprovação da relação jurídica durante a fase adequada, acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral e determinou a restituição dos valores descontados.

Além disso, observa-se que no presente caso, o valor da indenização fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo reparos a serem feitos.

Assim, verifico que a sentença proferida pelo magistrado
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021